Tribunal: TJPA
Processo: 0803887-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803887-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DIAS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio sem ordem judicial ou consentimento, inexistência de provas concretas de autoria e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão do paciente é ilegal por violação de domicílio sem autorização judicial ou consentimento; e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada da Polícia Militar na residência do paciente ocorreu em contexto de flagrante delito, o que autoriza o ingresso sem mandado judicial, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o art. 302 do Código de Processo Penal.

O flagrante foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública.

A fundamentação da prisão preventiva foi idônea e específica, apontando indícios de que o paciente integraria organização criminosa e exerceria papel de gerência na prática dos delitos, evidenciando sua periculosidade.

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade da conduta imputada ao paciente e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há flagrante delito e fundadas razões que a justifiquem.

A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública e a regular tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301, 302, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.051/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, RHC nº 125.521/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado Fortunato Gonçalves de Carvalho, OAB/PA 27.030, em favor do Moises Dias Batista, contra ato coator do Juízo Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal nº 0800804-78.2025.8.14.0070.

O impetrante relata que o paciente foi preso em 18/02/2025 sob a acusação de envolvimento em crime previstos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal e artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo os autos, a Polícia Militar foi acionada após um roubo cometido por dois indivíduos em uma motocicleta. Um dos suspeitos, Matheus Passos, foi abordado e teria confessado a autoria do crime, indicando a localização dos objetos subtraídos. A partir de sua declaração, os policiais chegaram a Davi Silva, que teria admitido participação e informado que alugou a arma de fogo utilizada na prática delitiva de Moisés pelo valor de R$ 200,00.

Ao se dirigirem à residência de Moisés, os policiais encontraram sua companheira na entrada do imóvel, no qual informou que Moises estaria dentro do imóvel. Ao adentrar, localizaram a arma supostamente utilizada no crime, além de celulares, uma balança de precisão, um rádio comunicador e pequena quantidade de substância análoga à maconha. Segundo relato dos agentes, Moisés teria afirmado que vendia drogas.

Em audiência de custódia no dia 21/02/2025, o flagrante foi homologado e convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, alegando violação do domicílio sem ordem judicial ou consentimento, ausência de fundadas razões para o ingresso na residência e usurpação de função investigativa por parte da Polícia Militar. Ademais, aponta inexistência de provas concretas que vinculem o paciente ao crime, visto que ele não foi reconhecido pela vítima e não estava na cena delitiva. Argumenta ainda quanto a inexistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, referindo as condições pessoais do paciente.

Por fim, requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, subsidiariamente a determinação de prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar, diferente da prisão. E no mérito, a ordem de concessão do writ.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 25229573), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
25273817
).

Em parecer (Num. 25322037), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante violação do domicílio sem ordem judicial ou consentimento, ausência de fundadas razões para o ingresso na residência, ainda, inexistência de provas concretas para decretação da prisão preventiva.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2025 e teve sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo em 19/02/2025, a qual foi mantida por ocasião de audiência de custódia realizada em 21/02/2025 (id. 25208659):

DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
:

A dinâmica apresentada nos autos indica que a Polícia Militar atuou dentro das hipóteses de flagrante, conforme previsto nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal (CPP), tendo identificado os suspeitos por meio de imagens fornecidas pela vítima e realizado a abordagem em contexto de flagrância, obtendo confissões iniciais dos custodiados Davi e Mateus, que indicaram Moisés como partícipe do crime, possivelmente responsável pelo fornecimento da arma. Quanto às alegações de usurpação da função investigativa da Polícia Civil e ingresso ilegal na residência de Moisés sem autorização judicial, entendo que não houve violação de garantias fundamentais, uma vez que a atuação da Polícia Militar decorreu da necessidade de repressão imediata ao delito, sem que se caracterizasse atividade meramente investigativa
. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
admite o ingresso sem mandado em domicílio quando presentes fundadas razões e contexto de flagrante delito, conforme os artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 302 do CPP
. No tocante às alegações de tortura e tratamento degradante ao custodiado Davi, verifico que não há comprovação mínima dos fatos, pois o custodiado não relatou agressões no momento de seu interrogatório perante a autoridade policial, tampouco há laudo médico ou corpo de delito que evidencie lesões. Assim, prevalece, neste momento, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos. Diante disso, homologo a prisão em flagrante, afastando os argumentos das defesas quanto à sua ilegalidade.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a comprovação de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como a demonstração da necessidade da custódia para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No presente caso, há indícios concretos
da participação dos custodiados no crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, cuja pena em abstrato supera quatro anos de reclusão, atendendo ao requisito do artigo 313, I, do CPP
. Além disso,
os autos indicam que os investigados possivelmente atuavam de maneira organizada para a prática criminosa, havendo elementos que sugerem a habitualidade delitiva e a periculosidade concreta dos agentes
. A grave ameaça exercida com arma de fogo, bem como a confissão inicial de alguns dos investigados, reforçam a necessidade da custódia cautelar.
Ainda que as defesas tenham apresentado documentos indicando residência fixa e ocupação lícita, tais fatores não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possível estrutura criminosa do grupo
.
No caso específico do custodiado Moisés, há indícios de que ele possuía certa gerência, seja mental ou intelectual, na execução do crime, o que reforça a necessidade de uma avaliação mais cautelosa da sua participação, especialmente diante do pedido de quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, medida esta que poderá esclarecer o nível de envolvimento dos custodiados e eventuais conexões com outros ilícito
s. Diante de tais circunstâncias, entendo que a prisão preventiva se revela medida necessária proporcional, pois medidas cautelares diversas seriam insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à regular tramitação do inquérito policial. Diante do exposto: Homologo a prisão em flagrante dos custodiados Davi, Mateus e Moisés.
Indefiro os pedidos de relaxamento da prisão, afastando as alegações de ilegalidade
.
Decreto a prisão preventiva dos investigados
, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal. Determino que, ao término da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, sejam analisados eventuais novos elementos que possam influenciar na reavaliação da medida cautelar imposta.

Quanto à alegação de ilegalidade da prisão em razão de suposta violação de domicílio, verifica-se que a atuação da Polícia Militar ocorreu dentro dos limites de sua função constitucional de repressão a infrações penais. Conforme relatado, o paciente encontrava-se em estado de flagrância, circunstância que autoriza o ingresso no domicílio sem a necessidade de mandado judicial. Ademais, na audiência de custódia realizada por meio de vídeo (id. 25209548), a autoridade coatora ressaltou que a ação policial foi imediata e ocorreu em curto lapso temporal, configurando situação típica de flagrante delito. Nesse contexto, conclui-se que a entrada dos agentes na residência não teve caráter investigativo, mas sim repressivo em estado flagrancial, sendo, portanto, legítima.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, haja vista indícios de que o paciente atuaria de forma organizada na prática criminosa. Além disso, há elementos indicando que o paciente exercia função de gerência na execução do delito. Conforme informações da autoridade coatora, a quebra do sigilo telefônico revelou que o crime teria sido ordenado por membros de uma organização criminosa como forma de retaliação pelo não pagamento da chamada 'taxa do crime', evidenciando o alto grau de periculosidade do paciente e a complexidade da estrutura criminosa da qual, possivelmente, faz parte.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025